Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700802-19.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: E. J. COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF (processo 0705668-44 – ação de reparação por danos morais e lucros cessantes, ajuizada em face de PICK UP CAP AUTOPEÇA), de indeferimento da inversão do ônus da prova, para determinar “que a empresa apresente os comprovantes de que o autor pagou pelo serviço e pela peça do carro”. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Indefiro o pedido de ID no. 93397244, pois não se harmoniza aos ditames da Lei no 9.099/95, porquanto insertas nas regras preconizadas no Livro III do Código de Processo Civil (Dos Procedimentos Especiais). Caso contrário, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o autor apresentar o documento requerido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, com ou sem a emenda determinada, façam os autos conclusos. Sustenta o agravante, em síntese, afronta à legislação consumerista e às normas processuais de distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1o). Postula a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal, para determinar a intimação da parte agravada à apresentação de todas as notas fiscais do serviço e das peças. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece conhecimento (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento da inversão do ônus da prova (para exibição de documentos), na fase de conhecimento de ação indenizatória em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis (rito sumariíssimo). Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito